Tribunal: TJDFT
Processo: 0750729-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0750729-22.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RODRIGO BRITO DA SILVA PACIENTE: FLÁVIO DA CONCEICAO MATIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por RODRIGO BRITO DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 25.787, em favor de FLÁVIO DA CONCEIÇÃO MATIAS, preso desde 25/5/2019 e denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, incisos I e IV e artigo 121, §2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF que recebeu a denúncia em desfavor do paciente (fl. 220). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, pois o paciente encontra-se preso por prazo superior ao que deveria. Pontua ainda que os fatos narrados não constituem crime e que o feito deve ser anulado desde a denúncia, visto que sobreveio notícia acerca da instauração dos autos de no 2019.13.1.001920-9 (IP no 68/2019), onde consta relatos fruto de colaboração premiada que aponta que os atiradores são as pessoas de Fabiano Sabino e Willian Peres Rodrigues e não a pessoa de Gutemberg. Portanto, narra que a prova testemunhal é contraditória quanto à dinâmica delitiva, o que tem acarretado prejuízo à defesa. Afirma que “Os inquéritos não podem correr apartados para que não haja condenação de várias pessoas que não estavam no local e não tem nenhuma ligação com os fatos, portando na tramitação independente poderá ser condenado 5 pessoas, em um crime que a irmã da vítima afirma que havia 3, ou seja, vai contra o principio do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, sendo claro a falta de condição para o exercício da ação penal e falta de justa causa, previsto no artigo 395, II e III, CPP”. Requer, com isso, liminarmente, a reunião dos dois processos que apuram os fatos, bem como o trancamento da ação penal no 0000057-05.2017.8.07.0017 ou a sua suspensão até o julgamento do presente writ. No mérito, postula o trancamento da ação penal ao argumento de que falta justa causa. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020 18:33:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora